Tribunal: TJSP
Processo: 0013374-63.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de indisciplina e desobediência a 10 detentos. Vedação às

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de indisciplina e desobediência a 10 detentos. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Fragilidade probatória. Absolvição que se faz necessária. Decisão agravada reformada. Recurso provido, para anular a sanção disciplinar aplicada e suas repercussões negativas, de perda de dias remidos e interrupção de lapso para progressão.